Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-49.2021.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEILDO EDUARDO DE MORAIS - CPF: 801.549.561-04 (RECORRIDO), TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 173.676.972-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001537-49.2021.8.11.0049 - PJE

Data do Julgamento:

1
1
/1
1
/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Recorrido(s):

ADEILDO EDUARDO DE MORAIS
/

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido ADEILDO EDUARDO DE MORAIS postula a negativa de propriedade do veículo a VW GOL POWER, ano 2002 e modelo 2003, cor prata, chassi n.o 9BWCA05X23T035731, Placa KES 3309, em que foi comunicada a venda em 20 de setembro de 2010.

2.
Pois bem, o Recorrido comprova que comunicou a venda do referido veículo em 20 de setembro de 2010, ao DETRAN para a compradora Maria Pollyana Mendes Palacio Petronilio, conforme se infere do documento de ID n. 146562294.

3.
Ocorre que o Recorrente deixou de proceder com a anotação da comunicação de venda, com a finalidade de isentar o Recorrido, em relação aos impostos, taxas e multa do veículo vendido.

4.
Nesse sentido, como o Recorrido logrou êxito em comprovar a transferência do veículo, motivo pelo qual a cobrança dos débitos de IPVA, licenciamento, seguro e multa em desfavor do Recorrido são indevidos.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.
Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022